Tribunal: CARF
Processo: 16327.721204/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721204/2013-68
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.255 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Embargante
PRESIDENTE DA TURMA
Interessado
ITAU UNIBANCO S.A. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
EMBARGOS INOMINADOS. CONTRADIÇÃO ENTRE ATA E DECISÃO.
CABIMENTO
Restando identificada contradição entre a ata de julgamento e o conteúdo do
voto, cabíveis os embargos para sanar tal contradição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada, nos termos
do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721204/2013-68
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.255 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721204/2013-68

Relatório
Trata-se de Embargos Inominados do Ilmo. Presidente desta Turma Ordinária
apresentado após análise de pedido de reconsideração do despacho de admissibilidade que n~;ao
admitiu embargos apresentados pelo contribuinte.
Por sua vez, trata-se de auto de infração reduzindo o prejuízo fiscal e a base de
cálculo negativa de CSLL relativos ao ano-calendário 2008 e com cobrança de multa isolada por
falta de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre as bases de cálculo estimadas, com aplicação de
multa de ofício de 75%.
Segundo a fiscalização, teria havido (i) "rendimento não computado na
determinação do ganho de capital após alienação de investimento" (art. 3o da Lei 9.249/95 e arts.
247, 248, 249, II, 251, 277, 278, 299, 300, 379 par. 2o do RIR/99) como resultado da operação
de incorporação de ações da Bovespa Holding S/A pela Nova Bolsa (BM&FBovespa S/A)
ocorrida em maio de 2008, bem como (ii) "omissão de ganho auferido na devolução do
patrimônio social de entidade isenta" (art. 3o da Lei 9.249/95, art. 17, caput e par. 1o, 3o e 4o da
Lei 9.532/97 e art. 239 do RIR/99), referente à desmutualização da CETIP ocorrida em julho de
2008.
O relatório da decisão recorrida assim descreve os fatos:

As irregularidades constatadas foram contextualizadas no Termo de fls.
223/244, no qual o Autuante reporta-se, em preliminar, ao Mandado de
Procedimento Fiscal e ao Termo de Início de 02/05/2013, em que solicitado
que fosse informado e comprovado o valor do custo de aquisição dos títulos da
antiga CETIP - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos,
cindida a partir de 1° de julho de 2008, através do processo de
desmutualização daquela entidade, para a criação da atual Cetip S. A. Balcão
Organizado de Ativos e Derivativos, e o valor recebido em ações desta última.
Da análise da resposta do contribuinte, conforme as fls. 10 e 19 a 22
descreve a Fiscalização ter verificado que o Itaú Unibanco acabou se
tornando o detentor de vários títulos da antiga CETIP, outrora possuídos por
outras instituições, e cujo patrimônio passou ao Itaú Unibanco por fusão,
incorporação e outras formas de aquisição de controle acionário.
Por meio dos Termos de Intimação de 10.07.2013 e de 31.07.2013, fls.
23 e 24 e 33 e 34, foram solicitadas informações de quantos e quais títulos
passaram à sua titularidade) os custos de aquisição de cada um deles.
E, por meio de outro Termo de Intimação datado de 10.07.2013,
conforme as fls. 164 e 165, foram solicitados os detalhes das operações de
subscrição de ações da Nova Bolsa S.A., ocorrida em maio de 2008, quando
foram incorporadas as ações da Bovespa Holding S.A. e da BM&F S.A. pela
Nova Bolsa, pedindo que fosse apresentado quadro demonstrando as
quantidades de ações, custos, preços e datas de incorporação das ações da
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.255 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721204/2013-68

Bovespa Holding e da BM&F S.A. de titularidade do Itaú Unibanco que foram
convertidas em ações da BM&FBovespa S.A. (Nova Bolsa).
Esclarece a Fiscalização que:
- nos meses de agosto e outubro de 2007 houve o processo de
desmutualização das duas Bolsas. A desmutualização da Bovespa se deu em
agosto. A da BM&F em outubro.
- Convencionou-se chamar de desmutualização o processo de
transformação da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e da Bolsa de
Mercadorias e Futuros (BM&F), ambas associações sem fins lucrativos, em
sociedades empresariais constituídas sob a forma de sociedade anônima de
capital aberto. A Bovespa passou a se denominar Bovespa Holding S.A. e a
BM&F, Bolsa de Mercadorias & Futuros - BM&F S.A..
- O Itaú Unibanco detinha, no início de maio de 2008, 7.655.323 ações
ordinárias da Bovespa Holding S.A., ao custo de R$ 1,757123 por ação no
total de R$ 13.451.343,01. Vide planilha fornecida pelo contribuinte sobre a
movimentação de ações na folha 168 deste Processo.
Acerca da Unificação das Bolsas, informa o autuante:
- Conforme documento datado de 17.04.2008, denominado Fato
Relevante, fls. 187 a 197 deste Processo, os responsáveis pela Bovespa
Holding S.A. e pela Bolsa de Mercadorias & Futuros - BM&F S.A. resolveram
constituir a Nova Bolsa S.A., que a partir de 08 de maio de 2008 incorporaria
as ações de ambas as Bolsas. As ações da Bovespa Holding foram
incorporadas a valor de mercado e avaliadas por laudo de avaliação.
- Segundo o documento, a reorganização societária tinha por objetivo
integrar as atividades das duas entidades visando "atingir uma estrutura
integrada mais eficiente, com potencial de economia nas despesas combinadas
das duas Bolsas, além de possibilitar o maior crescimento e rentabilidade dos
negócios por elas desenvolvidos";
- Para os acionistas portadores de ações tanto da BM&F quanto da
Bovespa haveria também benefícios na troca de ações por ações da Nova
Bolsa, como veremos adiante.
E, quanto a Apuração do Ganho, descreve:
- Em decorrência do processo de incorporação de ações, a transferência
do patrimônio social das duas Bolsas para a Nova Bolsa S.A., ficou
estabelecido que os detentores de ações da BM&F, cujo valor patrimonial era
de R$ 1,00 (um real) por ação, receberiam uma ação da Nova Bolsa para cada
ação da BM&F que possuíssem.
- No caso dos detentores de ações da Bovespa Holding, foi atribuído o
valor de R$ 24,82 para cada ação, valor apurado, segundo o documento
denominado Fato Relevante, pela média ponderada do volume financeiro
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.255 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721204/2013-68

transacionado das cotações médias, ajustadas pelos proventos distribuídos,
observadas nos pregões da Bolsa de Valores de São Paulo nos últimos 30 dias
que antecederam a divulgação daquele documento.
- Estas ações ordinárias da Bovespa não seriam resgatadas em dinheiro
pela Nova Bolsa e ficou estabelecido que cada uma destas ações equivaleria a
1,42485643 ações da Nova Bolsa. Dessa maneira, como o Itaú Unibanco
detinha 7.655.323 ações ordinárias da Bovespa Holding, a partir de maio de
2008 passou a possuir 10.907.736 ações ordinárias da Nova Bolsa
(BM&FBovespa S.A.).
- Além disso, ficou estabelecido que para cada 10 (dez) ações ordinárias
da Bovespa Holding seria concedida gratuitamente 1 (uma) ação preferencial
da Nova Bolsa. Com isso, o Itaú Unibanco recebeu 765.532 ações
preferenciais da Nova Bolsa a título de bonificação. A cada ação preferencial
da Nova Bolsa foi atribuído o valor de R$ 17,153408. Estas ações
preferenciais foram resgatadas em dinheiro pela Nova Bolsa, conforme o
documento denominado Fato Relevante já mencionado.
- Somadas as 10.907.736 ações ordinárias com as 765.532 ações
preferenciais recebidas, o número total de ações BM&FBovespa oriundas da
Bovespa Holding passou a ser de 11.673.268. Dividindo-se o custo histórico
das ações ordinárias da Bovespa Holding, de R$ 13.451.343,01, pela nova
quantidade de ações, tem-se que o custo unitário de cada uma dessas ações
passou a ser de R$ 1,152320242 conforme nossa planilha denominada Ganho
na Incorporação de Ações pela BM&FBovespa fls. 215 deste Processo.
- O Itaú Unibanco detinha 7.655.323 ações ordinárias da Bovespa
Holding S.A. em maio de 2008 ao custo de R$ 13.451.343,01. Para cada uma
dessas ações foi atribuído, o valor de R$ 24,82 pelos critérios já informados.
Em função desse critério, esse lote de ações passou a valer, depois de
08.05.2008, o valor total de R$ 190.005.116,86. Mas ao contrário das ações
preferenciais que foram resgatadas em dinheiro, o Itaú Unibanco recebeu, por
esse lote, 10.907.736 ações ordinárias da BM&FBovespa S.A..
O valor correspondente às 765.532 ações preferenciais da Nova Bolsa a
título de bonificação multiplicadas pelo valor unitário de R$ 17,153408, num
total de R$ 13.131.482,73, foi devidamente submetido à tributação pelo
contribuinte em maio de 2008, depois de descontado o custo proporcional das
ações preferenciais, de R$ 882.138,02, conforme a nossa planilha da fl. 215 e
os documentos constantes das fis. 166 a 177 deste Processo.
Como do custo total das ações da Bovespa Holding, de R$
13.451.343,01, foi atribuído o custo proporcional de R$ 882.138,02 às ações
preferenciais cujo valor foi submetido à tributação, resta que o custo
proporcional das ordinárias, avaliadas em R$ 190.005.116,86, passou a ser de
R$ 12.569.204,99. Vide nossa planilha da fl. 215 já mencionada.
Verifica-se, portanto, que o Itaú Unibanco possuía no início de maio de
2008, 7.655.323 ações ordinárias da Bovespa Holding ao custo de unitário de
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.255 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721204/2013-68

R$ 13.451.343,01. Em decorrência da unificação das Bolsas, passou a possuir
no final de maio de 2008, 10.907.736 ações ordinárias da Nova Bolsa
(BM&FBovespa S.A.) avaliadas em R$ 190.005.116,86, apurando um ganho
de R$ 177.435.91,87, descontando-se seu custo de R$ 12.569.204,99. Esse
ganho não foi submetido à tributação.
Uma consulta formulada ao Banco Bradesco S.A., entidade responsável
pela custódia das ações da Nova Bolsa (BM&FBovespa S.A.), confirma as
quantidades de ações possuídas pelo Itaú Unibanco em maio de 2008,
conforme os documentos das folhas 178 a 186.
Para justificar a Tributação do Ganho, aborda a Fiscalização a
caracterização da incorporação de ações da Bovespa Holding S/A pela Nova
Bolsa S A como alienação sujeita à incidência de IRPJ e CSLL. E, para tanto,
reporta-se à doutrina sobre o procedimento de incorporação de ações que é
bem descrito por Edmar de Oliveira Andrade Filho em artigo no site Academia
Brasileira de Direito ABDIRI, do qual transcreve alguns excertos.
[...]
E continua:
- o embasamento legal para a caracterização deste tipo de operação
como alienação é o parágrafo 2° c/c o parágrafo 3° do artigo 3° da Lei n°
7.713/88, em que o Legislador, ainda que tratando da determinação de base de
cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, assim define o tipo de
operação sujeita à apuração de eventual ganho de capital:
"Artigo 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos artigos 9o e 14 desta Lei. (vide Lei
8.023, de 12/04/90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho
ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes
aos
rendimentos
declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado
da soma dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens
ou direitos de qualquer natureza, considerando-se como ganho a
diferença positiva entre o valor de transmissão do bem ou direito e o
respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente, observado o
disposto nos artigos 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações
que importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos, ou cessão
ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as
realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação,
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.255 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721204/2013-68

dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa
de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos
e contratos afins.
- Inclusive, o próprio CARF já se manifestou no sentido de que a
"incorporação de ações constitui uma forma de alienação em sentido amplo".
(Acórdão n° 9202-00.662 da 2o Turma/Sessão de 12/04/2010).
- Concluindo, com fundamento no parágrafo 2° c/c o parágrafo 3° do
artigo 3° da lei 7713/88, acima indicado, ocorre a efetiva alienação das ações
da Bovespa Holding S/A. Dessa forma existe tributação de IRPJ e CSLL, de
acordo com os artigos 247, 248, 249 inciso II, 251, 277,278, 299, 300 e 379, §
2o, do RIR/99.
- O Itaú Unibanco, em vista dos argumentos apresentados, deveria ter
submetido à tributação de IRPJ e da CSLL, em maio de 2008, o valor de R$
177.435.911,87, referente ao lucro apurado na incorporação de ações
ordinárias oriundas da Bovespa Holding pela BM&FBovespa S.A. Não o fez.
Só submeteu à tributação o valor recebido em dinheiro relativo às ações
preferenciais recebidas em forma de bonificação.
Aborda o cabimento da multa isolada e os dispositivos que a
fundamentam, tendo em vista que o Itaú Unibanco, em relação às estimativas
mensais de IRPJ e CSLL apuradas com base na Receita Bruta e Acréscimos,
deixou de incluir o ganho de capital obtido na conversão de ações da Bovespa
Holding por ações da BM&FBovespa S.A. no mês de maio de 2008, vindo a
resultar em falta de recolhimento de estimativas.
Conclui, então, a título de Tributos Não Recolhidos na Estimativa
Mensal de maio de 2008 que, no caso concreto, o valor recebido pelo Itaú
Unibanco a título de recebimento de ações patrimoniais da Nova Bolsa,
líquido do valor de custo - R$ 177.435.911,87 - deveria compor a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL nas estimativas mensais do mês em que se efetivou
a unificação das Bolsas (art. 225 do RIR/99). Na DIPJ do exercício de 2009,
relativa ao ano-calendário de 2008, consta que no mês de maio o contribuinte
optou pela tributação com base na Receita Bruta e Acréscimos. No
demonstrativo da fl. 216 deste Processo, reproduzimos os valores da
estimativa mensal de IRPJ e de CSLL declarados pelo contribuinte no mês de
maio de 2008 e os valores que deveriam ter sido declarados e recolhidos com
a inclusão do valor de R$ 177.435.911,87 nas fichas 11 e 16 da DIPJ.
Apuramos assim a multa isolada de 50% sobre a diferença.
Passa então a discorrer acerca da Devolução dos Títulos Patrimoniais
da CETIP, como segue:
- acompanhando as transformações havidas nas Bolsas, em cujas
atividades ela exercia papel essencial como agente de compensação e
pagamento dos títulos e valores negociados, em 29 de maio de 2008, seus
associados aprovaram em Assembleia Geral Extraordinária realizada, a
desmutualização da associação com cisão de 99,84% do patrimônio da
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.255 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721204/2013-68

entidade a favor da CETIP S.A. - BALCÃO ORGANIZADO DE ATIVOS E
DERIVATIVOS, com produção de efeitos em 1° de Julho de 2008. Vide a ata
da Assembleia Geral Extraordinária às fls. 198 a 208.
- De acordo com o Instrumento de Protocolo e Justificativa da Operação
de Cisão Parcial da CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação, documento
datado de 14.04.2008 - fls. 209 a 214, em 1° de julho de 2008 se daria a
transformação da Cetip Associação na Cetip S.A. O Instrumento de Protocolo
explica em seu item II - Motivos e Fins da Cisão Parcial - 2.1 que a operação
tinha por finalidade a desmutualização da CETIP Associação, processo pelo
qual as atividades econômicas compreendidas em seu objeto social deixariam
de ser exercidas por meio de uma estrutura jurídica associativa e passariam a
ser desenvolvidas por outra entidade, sob a forma de sociedade anônima.
- Após a implementação da Operação, a partir de 1° de julho de 2008, as
atividades de compensação, liquidação e custódia e outras exercidas pela
CETIP Associação, passariam a ser todas desenvolvidas unicamente pela
CETIP S.A.. Como a cisão seria parcial, a Cetip Associação permaneceria
responsável pelas atividades de natureza educacional por ela desenvolvidas,
(item 2.2 do Instrumento de Protocolo).
- Houve nessa época uma série de alterações societárias na entidade.
Cada entidade possuidora de títulos associada teve que devolver seus títulos
patrimoniais à Cetip. Pelos itens 5.1 e 5.2 do Instrumento de Protocolo, em
1°/07/2008 houve a emissão de ações ordinárias da CETIP S.A., atribuídas
aos antigos detentores de títulos patrimoniais da CETIP Associação em
substituição a suas participações no patrimônio da Cetip Associação.Como
forma de devolução do capital representado pelos títulos das associadas, a
Cetip S.A. entregou 406.650 ações da nova empresa para cada um dos 496
detentores de títulos patrimoniais da entidade.
Sobre os Valores na Desmutualização da CETIP, reporta-se o Autuante
ao Instrumento de Protocolo da Operação de Cisão Parcial da CETIP -
Câmara de Custódia e Liquidação, aprovado na AGE da desmutualização, que
fixava as diretrizes operacionais e econômicas do ato societário, cuja
introdução transcreve e expõe:
- Com base no patrimônio do balancete de 31 de março de 2008, foi
deliberado que seriam cindidos elementos ativos e passivos da CETIP
Associação no valor de R$ 201.698.400,00, ou seja 99,84% do seu patrimônio
líquido que na mesma data estava avaliado em R$ 202.018.895,10. Em
consequência, o patrimônio da CETIP Associação após a cisão se reduziria a
R$ 320.495,10 .
- Considerando que eram 496 os títulos patrimoniais existentes, tem-se a
seguinte distribuição de valores :

Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.255 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721204/2013-68

- A A.G.E. determinou que pela devolução e cisão do patrimônio a cada
um dos 496 titulares seriam atribuídas 406.650 ações da CETIP S.A., sem
valor nominal.
- Ficou, também, estabelecido que a incorporação da parcela cindida do
patrimônio da CETIP Associação somente viria a produzir efeitos em 1° de
Julho de 2008, mesmo momento em que, de fato, dar-se-ia a subscrição e a
integralização das novas ações.
- A esse respeito o Instrumento de Protocolo expressa:
. V. NÚMERO E ESPÉCIE DE AÇÕES A SEREM EMITIDAS PELA
CETIP S.A. PARA SEREM ATRIBUÍDAS AOS DETENTORES DE
TÍTULOS PATRIMONIAIS DA CETIP ASSOCIAÇÃO
5.1 - Efetivada a Operação, em 1o de julho de 2008 haverá a emissão de
ações ordinárias da CETIP S.A., a serem atribuídas aos atuais
detentores de títulos patrimoniais da CETIP ASSOCIAÇÃO em
substituição suas atuais participações.
5.2 - O número de ações de emissão da CETIP S.A. a ser atribuído aos
atuais detentores dos títulos representativos do patrimônio da CETIP
ASSOCIAÇÃO será determinado com base nos valores patrimoniais
contábeis, apurados em 31 de março de 2008, conforme informado na
tabela abaixo:

5.3. Após a implementação da Operação, em 1o de julho de 2008, o
capital social da CETIP S.A. passará a ser dividido em 201.698.400
(duzentas e um milhões, seiscentas e noventa e oito mil e quatrocentas)
ações, todas ordinárias e sem valor nominal.
- Como se percebe, o valor patrimonial de 31 de março de 2008 serviu
simplesmente para fins de determinação do número de ações a serem
atribuídas a cada proprietário de título, a posteriori.
O capítulo III do Instrumento de Protocolo e Justificativa da Operação
de Cisão Parcial deixou claro que na data da efetivação da cisão, 1° de Julho
de 2008, ocorreria o registro das variações patrimoniais havidas na CETIP
Associação no período de 1° de abril até 30 de junho de 2008, tanto da parte
não cindida como da parcela cindida:
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.255 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721204/2013-68

- Em 1° de Julho de 2008 foi levantado o Balanço da CETIP S.A.,
auditado pela KPMG Auditores Independentes, em cuja página 5 consta o
Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido que traz a seguinte
indicação: "Parcela adicional do acervo da CETIP Associação incorporado
pela Companhia - R$ 18.754.194 . Esse valor constou contabilizado como
Reserva de Capital.
- Somando os dois valores tem-se o valor da desmutualização no dia em
que a mesma efetivamente ocorreu:

- Por conseguinte, o valor do patrimônio que foi efetivamente devolvido
pelos titulares da CETIP Associação, e que simultaneamente foi cindido à
CETIP S.A., na data em que teve efeito a desmutualização - 1° de Julho de
2008 - foi de R$ 220.452.594,00, o que equivale a R$ 444.460,88 por
associado.
Aborda a Fiscalização a Atualização dos Títulos Patrimoniais, expondo
que:
- O artigo 9° do Anexo à Resolução CMN (BACEN) n° 2.690 de
28.01.2000, determinava que, ao término de cada exercício social, de haver a
apuração do valor do patrimônio social da entidade sem fins lucrativos com
base nas demonstrações financeiras, adotando-se os mesmos procedimentos e
critérios usados pelas sociedades anônimas.
- Pois bem, o valor do patrimônio da CETIP, apurado anualmente, era
dividido pelo número de títulos patrimoniais existentes, chegando-se, assim, ao
valor nominal corrigido e atualizado dos Títulos Patrimoniais.
Esta atualização dos valores dos títulos, deve ser tributada nas seguintes
situações, previstas no RIR/99:
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.255 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721204/2013-68

"Art. 434 A contrapartida do aumento de valor de bens do ativo
permanente, em virtude de nova avaliação baseada em laudo nos termos
do art. 8° da Lei n° 6.404, de 1976, não será computada no lucro real
enquanto mantida em conta de reserva de reavaliação".
"Art. 435 O valor da reserva referida no artigo anterior será computado
na determinação do lucro real":
(...)
"II - em cada período de apuração, no montante do aumento do valor
dos bens reavaliados que tenha sido realizado no período, inclusive
mediante":
"a) alienação, sob qualquer forma";
(...)
Reporta-se à forma de contabilização dos títulos patrimoniais das
entidades sem fins lucrativos expondo estar prevista no Capítulo 1, item 11,
subitem 3, parágrafo 3° do Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional -COSIF, que transcreve, observa que a contabilização da
atualização dos Títulos Patrimoniais da CETIP detidos pelas entidades
associadas não afetava o resultado do exercício, uma vez que a contrapartida
da atualização do valor era registrada em conta de Reserva de Capital. Assim,
esta mais valia jamais foi tributada anteriormente. E complementa:
- A previsão legal para a não tributação desse acréscimo patrimonial
dos títulos ao longo do tempo, não distribuído e incorporado ao capital das
corretoras/distribuidoras, foi dada pela Portaria MF n° 785, de 20.12.1977.
- Destaque-se, entretanto, que a citada Portaria trata do evento
"constituição de reserva com acréscimos no valor nominal aos títulos", o que
não se confunde com o evento ora tributado "devolução do patrimônio da
CETIP às suas associadas", alcançado pelo artigo 17 da 9.532/97.
Define o Custo de Aquisição dos Títulos da CETIP, expondo:
- De acordo com os documentos das fls. 35 a 163, fornecidos pelo
contribuinte, e a nossa planilha da fl. 217, os títulos de propriedade do Itaú
Unibanco foram adquiridos pelo Banco Itaú e pelo Unibanco e por diversas
entidades que posteriormente viriam a fazer parte do conglomerado. Os
valores de aquisição originais correspondiam a 1.000 ORTNS, mas alguns
títulos foram adquiridos posteriormente por outros valores, como mostra a
nossa planilha da fl. 217.
- Como para alguns dos títulos o contribuinte não informou o valor de
aquisição porque valor o título foi transferido do patrimônio da instituição
incorporada, recorremos aos registros da Cetip e relacionamos os valores
originais dos títulos na nossa planilha da fl. 217, elaborada de acordo com a
atualização de valores pelos fatores de conversão estabelecidos pelo Banco
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.255 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721204/2013-68

Central e adotados pela Justiça Federal. Ao todo foram 09 títulos, que
custaram originalmente, em valores atuais, R$ 34.505,56. Como esses valores
foram resgatados em ações da Cetip S.A. pelo total de R$ 4.000.147,92,
constatamos que houve um ganho de capital de R$ 3.965.642,36 em julho de
2008. Convém lembrar que embora o contribuinte mencione o título de n°
0360 em sua resposta das fls. 36 e 37, não anexou cópia do título nem de seu
comprovante de aquisição, mas a Cetip confirma a emissão do título
originalmente para o Banco Bandeirantes de Investimento S.A. em 09.06.1987.
Aborda os Aspectos Tributários da Desmutualização, como segue:
- Os títulos patrimoniais da CETIP Associação estavam sujeitos a
atualizações periódicas em seu valor, com base na variação do seu patrimônio
líquido. Porém tais valores não transitavam por contas de resultado e,
conseqüentemente, não se sujeitavam à tributação pelo imposto de renda
(IRPJ) e pela contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), desde que não
fossem distribuídos e mantidos em conta de reserva, conforme determinação
de portaria do Ministério da Fazenda: Portaria MF no 785, de 20.12.1977:
...
- O evento da desmutualização trouxe uma brusca e radical alteração do
quadro fático até então existente. Ao lhes serem conferidas as ações da nova
sociedade, as instituições deixaram de se qualificar como associadas de
entidade isenta e passaram a ser sócias de empresa com finalidade de lucro.
- Visando materializar o capital da nova companhia, os associados da
CETIP Associação efetivamente devolveram-lhe seu patrimônio, o qual foi
então cindido, recebendo como pagamento ações da própria CETIP S.A..
- A norma legal que confere caráter de fato jurídico tributário aos
eventos ocorridos na desmutualização da CETIP Associação, encontra-se
nitidamente inserta na Lei n° 9.532/97.
Art. 17. Sujeita-se à incidência do imposto de renda à alíquota de quinze
por cento a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e
direitos recebidos de instituição isenta, por pessoa física, a título de
devolução de patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e
direitos que houver entregue para a formação do referido patrimônio.
§ 1o Aos valores entregues até o final do ano de 1995 aplicam-se as
normas do inciso I do art. 17 da Lei n° 9.249, de 1995.
§2° O imposto de que trata este artigo será:
a) considerado tributação exclusiva;
b) pago pelo beneficiário até o último dia útil do mês subseqüente ao
recebimento do valor.
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.255 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721204/2013-68

§ 3o Quando a destinatária dos valores em dinheiro ou dos bens e
direitos devolvidos for pessoa jurídica, a diferença a que se refere o
caput será computada na determinação do lucro real ou adicionada ao
lucro presumido ou arbitrado, conforme seja a forma de tributação a que
estiver sujeita.
§ 4° Na hipótese do parágrafo anterior, para a determinação da base de
cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido a pessoa jurídica
deverá computar:
a) a diferença a que se refere o caput, se sujeita ao pagamento do
imposto de renda com base no lucro real;
b) o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos recebidos, se
tributada com base no lucro presumido ou arbitrado.
- Perceba-se que o fato apto a desencadear a incidência dos tributos,
nesse caso, é o ganho obtido pelos associados na devolução de patrimônio da
CETIP Associação, ou seja, com a própria operação de desmutualização, na
forma como foi efetuada.
- Nos termos da citada Lei, o valor a ser oferecido à tributação, por
adição ao lucro real e à base de cálculo da CSLL, é a diferença entre o valor
recebido a título de devolução do patrimônio e o valor outrora entregue para a
formação do mesmo. Essa sistemática visa estabelecer a justa tributação das
parcelas de valorização do patrimônio da entidade isenta, que até então não
haviam transitado por resultado.
- No caso de título patrimonial adquirido no mercado secundário, deduz-
se o valor do custo de aquisição, uma vez que as mais-valias anteriores
haverão de ter sido oferecidas à tributação por parte da vendedora, a título de
seu ganho de capital.
- Conforme deliberado pela A.G.E., de 29.05.2008 já citada, a
incorporação da parcela cindida do patrimônio da CETIP Associação somente
viria a produzir efeitos em 1° de Julho de 2008, mesmo momento em que se
daria a subscrição e a integralização das novas ações.
E assim resume:
• a data do fato gerador dos tributos incidentes sobre a valorização do
título patrimonial é o momento em que efetivamente se deu a
desmutualização, isto é, o momento da subscrição das ações da CETIP
S.A. em retribuição à simultânea devolução do patrimônio cindido da
CETIP Associação, ou seja, o dia 1° de Julho de 2008;
• quanto ao "valor dos bens e direitos recebidos de instituição isenta a
título de devolução de patrimônio" citado pela Lei, não há qualquer
dificuldade em se identificá-lo: será o valor do quinhão a que o antigo
titular passa a ter direito sobre o patrimônio da nova sociedade, pelo
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.255 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721204/2013-68

fato de ser detentor da parcela de 1/496 de suas ações, avaliado no
momento em que a desmutualização se efetiva, 1° de Julho de 2008;
• por sua vez, o "valor dos bens e direitos que houver entregue para a
formação do referido patrimônio", a ser deduzido, corresponde ao custo
de aquisição do título.
- A Associação Cetip, cujo patrimônio em grande parte deixou de existir
e cujos títulos patrimoniais foram extintos, efetivamente devolveu o seu
patrimônio aos associados, na forma de ações. Ao serem conferidas ações da
nova sociedade em substituição aos títulos patrimoniais, a instituição deixa de
se qualificar como associada à entidade e passa a ser sócia-acionista da nova
entidade, empresa que ostenta finalidade de lucro.
- A mais valia se dá pela diferença entre o valor original de aquisição
dos títulos e o valor de ressarcimento oferecido pela Cetip na devolução dos
títulos, tributando-se, em decorrência, o valor equivalente às atualizações
acumuladas pelos títulos patrimoniais ao longo do tempo resultantes das
variações patrimoniais ocorridas nas entidades sem fins lucrativos.
- Os títulos, adquiridos por R$ 34.505,56 foram trocados por ações, que,
como vimos, em 1° de julho de 2008, equivaliam a R$ 444.460,88
(quatrocentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e sessenta reais e oitenta e
oito centavos) por título, num total de R$ 4.000.147,92. A diferença de
3.965.642,36, portanto, é passível de tributação, à luz da legislação vigente,
como base de cálculo do IRPJ e CSLL.
Destaca a falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL
sujeita à multa isolada, expondo que:
- O Itaú Unibanco, em relação às estimativas mensais de IRPJ e CSLL
apuradas com base na Receita Bruta e Acréscimos, deixou de incluir o ganho
de capital obtido na devolução de patrimônio da Associação Cetip no mês de
julho de 2008, vindo a resultar em falta de recolhimento de estimativas.
-
Aqui vale lembrar que a contrapartida dos lançamentos
correspondentes às atualizações periódicas que cada título da CETIP recebia,
resultantes da valorização patrimonial ocorrida na entidade isenta, que
normalmente seria conta de resultado, por força da Portaria MF 785/77 dava-
se em conta de Reserva de Capital constante do Patrimônio Líquido (conta
COSIF 6.1.3.70.00). Ou seja, a adição do ganho na desmutualização
efetivamente equivale ao ganho de capital outrora não tributado.
- Assim sendo, não resta dúvida de que o valor da devolução de
patrimônio, líquido de seu custo, ocorrida no momento da desmutualização,
tem natureza originária de ganho, enquadrando-se, portanto, na previsão do
art. 225 do RIR/99.
Conclui, então, que:
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.255 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721204/2013-68

- houve a falta de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre o ganho de capital
na conversão de ações ordinárias da Bovespa Holding por ações ordinárias da
BM&FBovespa S.A em 2008. A base de cálculo para a tributação de IRPJ e
CSLL foi um ganho de capital de R$ 177.435.911,87, conforme nossa planilha
da fl. 215, e representa a diferença entre o valor/das ações ordinárias da
Bovespa Holding possuídas pelo Itaú Unibanco em maio de 2008 - 7.655.323
ações ao custo total de R$ 12.569.204,99 - e o valor recebido em ações da
BM&FBovespa num total de R$ 190.005.116,86. Em conseqüência, também foi
lançada multa isolada por falta de recolhimento de estimativa em maio de
2008, conforme demonstrativo de fls. 216;
- houve a falta de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre o ganho de capital
na devolução de patrimônio da Associação Cetip. A base de cálculo para a
tributação de IRPJ e CSLL é de R$ 3.965.642,36 e representa a diferença entre
o valor entregue para a formação do patrimônio, de R$ 34.505,56, e o
recebido pelo Itaú Unibanco, na forma de ações da Cetip S. A. Balcão
Organizado de Ativos e Derivativos, de R$ 444.460,88 por título, num total de
R$ 4.000.147,92, conforme nossa planilha da fl. 217. Em conseqüência,
também foi lançada multa isolada por falta de recolhimento de estimativa em
julho de 2008, conforme demonstrativo de fl. 218.

A impugnação apresentada foi julgada improcedente em 18/02/2014 pela DRJ em
Ribeirão Preto, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do
Decreto no 70.235, de 1972, hipóteses cuja ocorrência não restou comprovada,
sobretudo tendo em conta que os autos de infração e seus anexos foram
formalizados com observância dos requisitos do art. 142 do CTN, bem como
do disciplinamento do Processo Administrativo Fiscal, permitindo ao
contribuinte a perfeita compreensão das infrações que lhe foram imputadas,
tanto que delas se defendeu de forma detalhada.
PRAZO DECADENCIAL. VERIFICAÇÃO DE FATOS DE PERÍODOS
ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
Tendo sido o lançamento cientificado ao contribuinte dentro do prazo
decadencial aplicável, não se cogita de decadência. Com o transcurso do prazo
decadencial apenas o dever/poder de constituir o crédito tributário é obstado,
tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito
tributário, podendo o Fisco verificar ocorrências em períodos de apuração
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.255 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721204/2013-68

atingidos pela decadência, em face de comprovada repercussão no futuro, qual
seja: na apuração de lucro liquido ou real de períodos não atingidos pela
decadência.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS.
A regra geral para contagem do prazo decadencial para constituição do crédito
tributário, no caso de penalidades, está prevista no artigo 173, I do CTN,
apresentando-se regular a exigência formalizada dentro deste prazo.
DESMUTUALIZAÇÃO DE BOLSAS DE VALORES. ASSOCIAÇÕES
ISENTAS. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO SOB A FORMA DE AÇÕES.
SUJEIÇÃO À TRIBUTAÇÃO. IRPJ. CSLL.
Sujeita-se à incidência do IRPJ e CSLL, computando-se na determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, a diferença entre o valor dos bens e
direitos recebidos por pessoa jurídica, provenientes de instituição isenta, a
título de devolução de patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e
direitos que houver entregue para a formação do referido patrimônio.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. GANHO DE CAPITAL.
Constitui ganho de capital, a ser submetido à tributação de IRPJ e CSLL, a
diferença de valor decorrente da conversão de ações ordinárias da Bovespa
Holding por ações ordinárias da BM&F Bovespa S A.
MULTA ISOLADA. FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
ESTIMATIVAS MENSAIS. IRPJ. CSLL.
Constatada a falta/insuficiência do recolhimento das estimativas devidas, fica a
pessoa jurídica sujeita à multa de ofício isolada sobre os valores inadimplidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A decisão foi cientificada ao contribuinte em 22/03/2014, apos o decurso de prazo
de 15 dias a contar da disponibilização destes documentos através da Caixa Postal, Modulo e-
CAC do Site da Receita Federal, ocorrida em 07/03/2014 (fl. 476).
O recurso voluntário foi apresentado em 08/04/2014 (fl. 478-589), alegando, em
síntese:

Quanto à incorporação de ações (Infração no. 1):
Preliminarmente, a nulidade dos autos de infração em razão de:
- vício na capitulação legal, já que a autoridade fiscal fundamenta o lançamento em regra
própria da tributação da renda das pessoas físicas (art. 3o da Lei 7.703/1988), claramente
inaplicável às pessoas jurídicas;
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.255 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721204/2013-68

- vício de apuração na base de cálculo, pois, tendo posteriormente vendido as ações da
Nova Bolsa em duas etapas (março de 2010 e janeiro de 2012) e oferecido o ganho de
capital apurado à tributação, teria ocorrido quando muito a postergação do pagamento do
IRPJ e da CSLL devidos. Ressalta que há disciplina específica para a hipótese de
postergação, de modo que não podem ser aplicadas as regras de imputação pretendidas
pela autoridade autuante e traz julgados do CARF que cancelam a exigência quando não
observado tal cálculo.
No mérito, sustenta a inexistência de ganho de capital na substituição de ações da
Bovespa Holding pelas ações da Nova Bolsa, eis que (i) não há na incorporação de ações
verdadeira alienação, mas mera substituição de ações da Bovespa Holding por outras da Nova
Bolsa; (ii) ainda que para argumentar que de alienação se tratasse, não teria ocorrido no caso
concreto qualquer ganho de capital passível de tributação, dada a absoluta ausência de realização
da renda, tendo havido apenas fatos permutativos.

Quanto à desmutualização da CETIP (Infração no. 2):
Preliminarmente, a nulidade dos autos de infração em razão de vício na apuração
da base de cálculo, pois, tendo posteriormente vendido as ações da CETIP (janeiro de 2011) e
oferecido o ganho de capital apurado à tributação, teria ocorrido quando muito a postergação do
pagamento do IRPJ e da CSLL devidos.
No mérito, sustenta que
- a operação de cisão levada a efeito para a desmutualização da CETIP é
perfeitamente legítima porque expressamente prevista no ordenamento jurídico, produzindo os
efeitos que lhe são próprios, não se confundindo com a devolução de patrimônio aos associados;
- a própria legislação tributária prevê e disciplina a cisão de entidade isenta, sendo
certo que os efeitos de eventual desatendimento das condições da isenção devem ser suportados
pela própria entidade;
- os valores das atualizações periódicas dos títulos patrimoniais da CETIP têm
natureza de avaliação pelo método da equivalência patrimonial não se sujeitando à tributação,
compondo o valor contábil do investimento; ademais, por decorrerem de lucros e reservas
capitalizados sempre estiveram isentos do imposto de renda;
- as atualizações anteriores ao ano-base de 2007, inclusive, jamais poderiam ser
desconsideradas como custo do investimento para efeito de tributação em 2013, porque já decaiu
o Fisco do direito de questioná-las, na esteira do entendimento pacífico do então Primeiro
Conselho de Contribuintes no acórdão 101-96.265 de 08.08.2007 - DOU 06/03/2008, Rel. Paulo
Roberto Cortez e outros citados.
- sobre a CSLL, após estender a esta os argumentos apresentados para o IRPJ,
acrescenta que a atualização do valor nominal dos títulos patrimoniais das Bolsas (e da CETIP)
já não compõe o lucro líquido ou resultado do exercício, consistindo em ajuste à conta de
patrimônio líquido, diretamente.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.255 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721204/2013-68

Quanto à multa isolada:
- sustenta a decadência do direito de lançar, eis que as exigências referem-se aos
meses de maio e julho/2008 e, em 25/10/2013 já havia decorrido o prazo de cinco anos previsto
no art. 150,§ 4o, do CTN, aplicável ao caso porque existente pagamento antecipado. Cita
decisões administrativas e judiciais para corroborar sua tese.
- defende a impossibilidade da exigência de multa isolada depois do encerramento
do período de apuração, mesmo quando apurado prejuízo, conforme decisões da CSRF (acórdãos
9101-001.838, 9101-001.547, 9191-001.246) também de câmaras baixas.

A União apresentou contrarrazões (fls. 596-633).
Em petição apresentada em setembro de 2016 a Recorrente juntou aos autos cópia
de suas DIPJ de 2008 a 2012.
Às fls. 725 dos autos - Acórdão no 1401002.306 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, que negou provimento ao recurso voluntário, seguintes termos:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. VICIO NA CAPITULAÇÃO LEGAL.
QUESTÃO DE MÉRITO.
As causas de nulidade do auto de infração estão relacionadas quer ao
descumprimento dos requisitos para a formação do ato administrativo quer à
incompetência da autoridade ou ainda, em se tratando de despachos e decisões,
à preterição ao direito de defesa. Há vício na formação do ato administrativo
quando este não indica a fundamentação para a cobrança.
Todavia, quando tal fundamentação existe e o que se pretende é concluir por
sua não aplicação ao caso concreto, a questão não é de nulidade mas de mérito,
devendo-se concluir pela procedência ou improcedência do auto de infração.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
EFEITOS
DA
POSTERGAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
QUE
SEJA
CUMPRIDA A MESMA OBRIGAÇÃO.
O instituto da postergação, como se extrai do art. 273 do RIR/99, pressupõe a
inobservância do regime de competência. Postergar significa atrasar, deixar de
cumprir uma obrigação no prazo, sendo elemento essencial desta conduta a
intenção de posteriormente adimplir a mesma obrigação. Daí porque somente
se cogita de postergação quando a prestação é entregue, embora com atraso. No
caso em que há o pagamento de tributos motivado por situação de fato diversa
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.255 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721204/2013-68

da que motivou a autuação não se pode concluir que esta resta viciada por
desconsiderar os efeitos da postergação.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. TRIBUTAÇÃO O GANHO DE CAPITAL.
Os negócios jurídicos que se integram na incorporação de ações ocorrem em
razão de manifesta deliberação dos sócios ou acionistas das sociedades
envolvidas mediante assembleias, nos termos do artigo 252 da Lei n° 6.404/76;
portanto, são os acionistas que determinam os valores pelas quais as operações
serão realizadas (observadas as prescrições legais tendentes a proteger
acionistas minoritários) de modo que se a operação de subscrição realizar-se
por valor superior ao valor contábil, haverá apuração de ganho de capital
tributável.
DESMUTUALIZAÇÃO CETIP. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO DE
ASSOCIAÇÃO. CISÃO COM VERSÃO DO PATRIMÔNIO PARA
SOCIEDADE ANÔNIMA. TRIBUTAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL.
Não se pode cogitar de aplicação do MEP aos títulos patrimoniais das
associações, porque sequer inexiste investimento do associado. Este contribuiu
para formar o capital da associação sem qualquer interesse econômico. Porém,
ao fim e ao cabo, essa associação isenta acumulou superávits ao longo dos
anos. Posteriormente, em decorrência da extinção dessa entidade sem fins
lucrativos, uma vez convertida em sociedade anônima, os associados tornaram-
se acionistas, auferindo um acréscimo de seu patrimônio em razão da aquisição
do direito aos resultados não tributados da entidade isenta, obtidos antes de se
transformar em sociedade anônima.
Esses resultados foram adicionados ao valor patrimonial dos títulos de cada
associado, refletindo-se no valor das ações recebidas da pessoa jurídica com
fins lucrativos então criada, o que não é compatível com a pretensão do
recorrente de se livrar do crédito tributário correspondente ao ganho auferido.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. TRIBUTAÇÃO O GANHO DE CAPITAL.
Os negócios jurídicos que se integram na incorporação de ações ocorrem em
razão de manifesta deliberação dos sócios ou acionistas das sociedades
envolvidas mediante assembléias, nos termos do artigo 252 da Lei n° 6.404/76;
portanto, são os acionistas que determinam os valores pelas quais as operações
serão realizadas (observadas as prescrições legais tendentes a proteger
acionistas minoritários) de modo que se a operação de subscrição realizar-se
por valor superior ao valor contábil, haverá apuração de ganho de capital
tributável.
MULTA ISOLADA DECADÊNCIA
A multa isolada deve ser constituída uma vez caracterizado o não recolhimento
de estimativas e o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, em razão de se
submeter tipicamente à modalidade direta e não ao lançamento por
homologação.

Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.255 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721204/2013-68

Isto porque, conforme voto vencedor no referido acordão, “nada obstante, não se
caracterizou qualquer equívoco no regime jurídico aplicável, tanto que não houve qualquer erro
de cálculo decorrente da imputação jurídica. Também não houve qualquer prejuízo para a defesa
e isso não decorre de uma suposta expertise dos profissionais encarregados de elaborar as peças
de impugnação e recursal”. Apesar de o acórdão ter sido proferido nas questões preliminares,
diferentemente do que aqui se deliberou, seu fundamento se estende para a análise de mérito,
uma vez que não houve modificação da matéria objeto do auto de infração”.
Às fls. 744 dos autos – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo
Contribuinte, alegando em síntese:

a) Da contradição: apesar de constar expressa e corretamente na Ata da
Reunião de Julgamento – Período: 13/03/2018 a 15/03/2018 (doc. j) que
foi dado provimento parcial ao recurso voluntário, na decisão formalizada
e respectivo “voto vencedor” constou, de maneira equivocada, que teria
sido negado provimento a tal recurso; e
b) Da omissão: não há, no “voto vencedor”, referência alguma aos
fundamentos expostos no item I.1.2 do recurso voluntário [aplicação do
regime de postergação, esclareço], e que, no entender do i. Conselheiro
Redator designado e da maioria dos i. Conselheiros dessa C. Turma
Julgadora, justificou o provimento parcial ao recurso voluntário quanto aos
Autos de Infração do IRPJ e CSLL.

Às fls. 807 dos autos - Despacho s/no – 4a Câmara/1a Turma Ordinária-
DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
REJEITANDO os Embargos de Declaração interpostos.
Às fls. 820 dos autos – RECUSO ESPECIAL interposto pelo Contribuinte,
alegando em síntese:

a) DA
NECESSIDADE
DE
CORREÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO PARA QUE REFLITA A DECISÃO DA C. 1a
TURMA DA 4a CÂMARA DA 1a SEÇÃO DO CARF CONSIGNADA
NA ATA DE JULGAMENTO: Forçoso concluir que “o presente recurso
deve ser provido, para o fim de determinar à C. Turma recorrida que
formalize nova decisão, que reflita o que restou decidido pela C. 1' Turma
da 4' Câmara da 1' Seção do CARF na sessão de março de 2018, nos
termos da Ata da Reunião de Julgamento – Período: 13/03/2018 a
15/03/2018 (doc. 02), reformando-se, por conseguinte, o v. acórdão
recorrido para que nele conste que foi dado provimento parcial do recurso
voluntário para fins de cancelar os Autos de Infração do IRPJ e CSLL
quanto à determinação de redução do prejuízo fiscal e base de cálculo
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.255 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721204/2013-68

negativa da CSLL do ano-base 2008, mantida apenas a exigência das
multas isoladas (o que também é objeto do presente recurso especial)”.
b) DA POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS:
IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO NO
CASO CONCRETO, SOB PENA DE EXIGÊNCIA DE TRIBUTO
EM DUPLICIDADE: Afirma que “demonstrou que se tivesse
prevalecido a redução dos saldos de prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa da CSLL apurados haveria tributação em duplicidade,
considerando-se a impossibilidade de compensação dos referidos saldos
em que pese no caso da incorporação de ações terem sido pagos os tributos
correspondentes em exercícios posteriores e no caso da desmutualização já
terem sido reduzidos em 2011 os saldos de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa, até então não compensados”.
c) DA POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTO: A
IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAR-SE A OCORRÊNCIA
DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS EXIGIDOS POR OCASIÃO
DA POSTERIOR VENDA DAS AÇÕES: “Dúvida não resta, portanto,
quanto à aplicação à hipótese dos preceitos da legislação tributária no
tocante à postergação, de modo que não poderia a fiscalização validamente
formalizar os lançamentos tributários contra o Recorrente sem atentar para
o disposto no § 4' do artigo 6' do Decreto-Lei n' 1.589/77, com muito mais
razão no caso concreto em que a inexatidão quanto ao período-base de
escrituração dos pretensos ganhos auferidos na incorporação de ações e na
desmutualização não resultou em postergação do pagamento do imposto,
tampouco em redução indevida do lucro real em qualquer períodobase,
impondo-se a reforma da r. decisão recorrida, caso antes não seja
determinada a sua correção para fim de adequá-la ao que de fato restou
decidido pela C. 1' Turma da 4' Câmara da 1' Seção do CARF”.
d) DO CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO ESPECIAL: Afirma
“que os acórdãos recorrido e paradigma deram interpretação divergente ao
mencionado dispositivo legal, na medida em que a r. decisão recorrida
entendeu ser legítimo o lançamento da multa isolada após o encerramento
do anocalendário, ao passo que o paradigma decidiu não ser possível
exigir a multa isolada depois do término daquele período. A matéria em
questão encontra-se prequestionada, tendo sido apreciada pela r. decisão
recorrida, além de ter sido tratada na impugnação e no recurso voluntário
apresentados pelo Recorrente”.
e) Requereu o provimento do recurso para que sejam cancelados os
lançamentos da multa isolada.

Às fls. 958 dos autos – Petição do Contribuinte requerendo reconsideração do despacho
de admissibilidade.
Às fls. 1030 dos autos – Despacho no – 4a Câmara - Exame de Admissibilidade
de Recurso Especial, admitindo em parte o recurso interposto no que se refere às matérias: (2)
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.255 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721204/2013-68

“postergação do recolhimento dos tributos - impossibilidade de manutenção do lançamento no
caso concreto, sob pena de exigência de tributo em duplicidade” e (3) “improcedência do
lançamento da multa isolada - impossibilidade da exigência de multa isolada depois do
encerramento do período de apuração”.
Às fls. 1046 dos autos – Agravo interposto pelo Contribuinte, alegando em
síntese:

a) DA NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO
AGRAVADA:
EXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL QUANTO À NECESSIDADE DE A DECISÃO
FORMALIZADA REFLETIR O QUE RESTOU CONSIGNADO NA
ATA DA SESSÃO: Aduz que “de fato, enquanto no v. acórdão recorrido
se entendeu que deveria prevalecer a parte dispositiva do acórdão
formalizado e não o que foi consignado na ata da sessão, nos acórdãos
paradigmas o entendimento foi em sentido contrário, qual seja, de que a
decisão consignada na ata da sessão de julgamento deveria prevalecer
sobre o dispositivo do acórdão formalizado. Com efeito, no primeiro
paradigma, ao julgar os embargos de declaração interpostos em face de
contradição verificada entre a conclusão do voto "vencedor" e a parte
dispositiva do acórdão embargado, aquela C. Turma Julgadora decidiu que
o voto deveria ser adequado à decisão constante da ata de julgamento,
"pois assim fica condizente com o que foi decidido pela turma de
julgamento".
b) Assim, requereu a reforma parcial do r. despacho agravado para que seja
admitido em sua totalidade o Recurso Especial interposto.
Às fls. 1056 dos autos – Petição do Contribuinte, requerendo “que seja
reconsiderado o r. despacho de fls. 1.030/1.038, remetendo-se os presentes autos ao i. Presidente
da 1a. Turma da 4a. Câmara da 1a Seção do CARF para que seja por ele apreciado o pedido de
reconsideração de fls. 958/962, ou então quando menos que seja efetivamente apreciada a
questão relativa ao erro de procedimento indicado”.
Às fls. 1060 dos autos – Despacho para encaminhar os autos ao Presidente da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento para apreciação da PETIÇÃO de e-fls. 1056/1057.
Às fls. 1064 dos autos – DESPACHO DE SANEAMENTO, reconhecendo “a
nulidade da retificação do resultado do julgamento formalizado através da ata de julgamento
editada no dia 14/08/2018, devendo o presente processo retornar à apreciação da 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, que deverá analisar a divergência entre o teor do
decisum constante do acórdão formalizado pelo Redator Designado e o texto da decisão
constante da ata original de 14/03/2018” e encaminhando o processo “à DIPRO para que tome
as providências necessárias à distribuição dos autos, via novo sorteio, aos integrantes da 1a TO
da 4a Câmara, haja vista que o redator designado do acórdão embargado não compõe mais a
Turma de Julgamento”. O despacho foi recebido como Embargos Inominados.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.255 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721204/2013-68

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Conforme relatado, em resumo, trata-se de Embargos Inominados opostos pelo
Presidente desta TO que, após anular a retificação da ata da ata de julgamento editada no dia
14/08/2018, devolve o processo a esta TO para que avalie a contradição entre o conteúdo da decisão
constante da primeira ata, lavrada em 14/03/2018 e o decisum adotado pelo Redator Designado no
Acórdão n. 1401-002.306.
A contradição entre a ata lavrada em 14/03/2018 e o conteúdo do voto formalizado
pelo Redator designado é patente.
O processo foi levado a julgamento na sessão de 14/03/2018, tendo por Relatora a
Conselheira Lívia De Carli Germano. Após a sua apreciação constou da respectiva ata de julgamento
a seguinte decisão:
Decisão: Em relação à infração 1 (incorporação de ações), por unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto vencedor. Vencidos
os Conselheiros Livia De Carli Germano e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin que
davam provimento integral. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes. Em relação à infração 2 (desmutualização), por
unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, por maioria
de votos, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto vencedor.
Vencidos os Conselheiros Lívia De Carli Germano, Daniel Ribeiro Silva e Leticia
Domingues Costa Braga, que davam provimento integral ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.
Da leitura do Acórdão n. 1401-002.306 é possível depreender que as preliminares
foram rejeitadas à unanimidade. Já no mérito, o contribuinte teve seu Recurso negado por voto
de qualidade.
O voto vencedor é bem claro em suas conclusões:
Conclusão
Por todo o exposto, acompanho a Conselheira Relatora quanto às preliminares e,
no mérito, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
Por sua vez, o cerne da questão debatida pela contribuinte, no que se refere aos
efeitos da postergação, foram apreciados e negados em sede de preliminar, por unanimidade.
Esse ponto sempre foi incontroverso nas atas, até porque o contribuinte travou essa discussão em
sede de preliminar.
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.255 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721204/2013-68

Não poderia o redator designado acompanhar a relatora quanto à preliminar e no
mérito divergir sobre a mesma matéria, e por isso que no voto vencedor não consta tal análise.
Exatamente por isso é que, neste momento, diante da inexistência de qualquer
omissão, cumpre a esta TO analisar, tão somente, a contradição entre a ata lavrada em
14/03/2018 e o conteúdo do Acórdão n. 1401-002.306 e, neste sentido é que, acolho os
Embargos Inominados opostos para sanar a contradição e retificar o resultado do julgamento
constante da referida ata, onde deverá constar a seguinte redação:
Em relação à infração 1 (incorporação de ações), por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto vencedor. Vencidos os Conselheiros Livia De
Carli Germano, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia
Domingues Costa Braga, que davam provimento integral. Em relação à infração 2
(desmutualização), por unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito,
por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto vencedor.
Vencidos os Conselheiros Lívia De Carli Germano, Daniel Ribeiro Silva e Leticia
Domingues Costa Braga, que davam provimento integral ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.
Desta feita, voto no sentido de acolher os embargos inominados sem efeitos
infringentes, restando sanada a contradição apontada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1091
DF CARF MF
Original